Tribunal: TJPA
Processo: 0005255-13.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005255-13.2017.8.14.0022

APELANTE: LEANDRO MACHADO PANTOJA, RAIMUNDO JUNIOR MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve
bis in idem
na consideração do cometimento do crime mediante pluralidade de agentes; (ii) estabelecer se é obrigatória a adoção de fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativada; (iii) determinar se é imprescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A referência à pluralidade de agentes foi utilizada exclusivamente como elemento para valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, não sendo aplicada como majorante na terceira fase, o que afasta a alegação de
bis in idem
.

4. O ordenamento jurídico não estabelece critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base; o julgador pode, com base no livre convencimento motivado, adotar a fração que entender adequada conforme as peculiaridades do caso concreto.

5. A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo com base em outros elementos probatórios presentes nos autos, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que a utilização seja devidamente comprovada — o que se verificou pelas declarações da vítima e pela confissão de um dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização da pluralidade de agentes como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria é válida quando não utilizada como a majorante correspondente na terceira fase do cálculo dosimétrico. 2. O magistrado não está vinculado à fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, cabendo-lhe discricionariedade na fixação da pena com base no livre convencimento motivado. 3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato bélico, desde que haja prova segura de sua utilização no crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I, II e V; art. 157, § 2º-A, I; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.618.483/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.840.942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.114.382/MG, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), 6ª Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.843.257/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Junior Moraes dos Santos e

Leandro Machado Pantoja apelam de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que os condenou às penas reclusivas de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 42 dias-multa, e 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 56 dias-multa, respectivamente, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V, do CP (ID 17638123).

Os apelantes requerem a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando a ocorrência de
bis in idem
quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime. Subsidiariamente, postulam pela aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. Ao final, pugnam pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve a apreensão e perícia do artefato (ID 17638126).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20635955), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24442613).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, a insurgência defensiva se assenta na tese de que o juízo sentenciante teria negativado indevidamente a vetorial das circunstâncias do crime, com base na pluralidade de agentes, aspecto já previsto como majorante na terceira fase da dosimetria.

Sem embargo, não se verifica, na motivação da sentença objurgada, a invocação da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) na terceira fase do cálculo da pena. Ao revés, o incremento punitivo fundou-se exclusivamente em duas causas de aumento: o emprego de arma de fogo e a restrição à liberdade da vítima (ID 17638123, pág. 9), afastando a duplicidade valorativa alegada.

Nesse cenário, a remissão à pluralidade de agentes, enquanto traço das circunstâncias do delito, e não enquanto majorante, pode ser legitimamente sopesada na fixação da pena-base, visto que “a jurisprudência do STJ permite a utilização de majorantes excedentes do crime de roubo como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, desde que não sejam aplicadas novamente na terceira fase” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.618.483/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/6/2025), como se deu na espécie.

Da mesma forma, inexiste margem para acolher o pleito pela aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada na primeira fase.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.09.2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Em complemento, convém ressaltar que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022; no mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/4/2023).

Por fim, no que tange à causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, revela-se “dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (STJ,
AgRg no AREsp n. 1843257/TO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.2.2023)

In casu
, conforme consignado na sentença condenatória (ID 17638123), verifica-se que a vítima Cláudia Braga Rodrigues relatou em juízo que os réus utilizaram uma arma de fogo. Tal declaração foi corroborada pela própria confissão do réu Raimundo Junior Moraes dos Santos que afirmou que o corréu Leandro Machado Pantoja estava armado.

Destarte, deve ser mantida a causa de aumento de pena aplicada pelo Juízo sentenciante na terceira fase da dosimetria.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025